Tribunal: STF
Processo: AI 353596
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA

ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
           Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação, ante a manifesta ausência de prequestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
           Agravo desprovido.